Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728181-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA UCHOA - ME DECISÃO VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença iniciado contra ALEXANDRE DE OLIVEIRA UCHOA – ME, que determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. A agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para localização de bens do sócio administrador da empresa. Intimada a se manifestar quanto ao interesse recursal, uma vez que a empresa executada está registrada como Empresário Individual, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (ID origem 9956481), em que é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para a extensão dos efeitos da execução à pessoa física, a agravante informou (ID 61767752) seu desinteresse em recorrer. DECIDO. De acordo com o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID. 61328974). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e julgo extinto o recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator